Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO ABUSIVA. GARANTIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, em ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor do banco credor, indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento. O agravante alegou que, após contratar empréstimo, solicitou a quitação antecipada em apenas 13 dias, momento em que foi surpreendido com a cobrança de valor maior que o projetado. Requereu a suspensão dos descontos e a confirmação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento; e (ii) estabelecer se o valor consignado judicialmente pelo agravante é suficiente para a quitação antecipada do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se configura, pois a divergência sobre os valores decorre da aplicação de encargos contratuais e critérios de amortização, cuja análise demanda dilação probatória. 3.1. A divergência entre as metodologias de amortização, e o valor consignado em juízo, não conferem à consignação judicial a justa causa exigida pelo artigo 540 do CPC.
4. A ausência de elementos técnicos suficientes impede a definição imediata do valor correto para quitação antecipada, especialmente em razão das cláusulas contratuais bancárias que demandam exame especializado.
5. A jurisprudência enfatiza que a análise de cláusulas contratuais bancárias e a verificação de abusividades exigem contraditório e ampla instrução probatória, não sendo viável a concessão de tutela de urgência nesse contexto.
6. A mera discordância quanto à metodologia adotada pela instituição financeira, para aplicação do critério de amortização, não configura prática abusiva nem justifica intervenção judicial imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A análise de cláusulas contratuais bancárias e a verificação de abusividade na cobrança de valores demandam contraditório e dilação probatória.
2. A ausência de elementos técnicos não permite, em sede de tutela de urgência, a definição de valor correto para quitação antecipada de contrato bancário.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0719359-83.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/09/2024.